Tribunal: TJMT
Processo: 1004994-94.2025.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004994-94.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CARLOS MARCELO CAMARGO PINTO - CPF: 019.652.531-48 (RECORRENTE), ANDRESSA CRISTINY CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 051.339.941-09 (ADVOGADO), CARLOS V. FERREIRA - CNPJ: 31.227.342/0001-72 (RECORRIDO), VARZEA GRANDE SHOPPING S.A - CNPJ: 12.756.168/0001-00 (RECORRIDO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE SERVIÇO DE BENEFÍCIOS E DESCONTOS (“MEU DESCONTO PRIME”). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE VIOALAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo consumidor contra sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do shopping onde ocorreu a contratação, condenou a empresa “Meu Desconto Prime” à restituição integral do valor de R$ 478,80 e julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral. O recorrente pretende a reforma parcial da decisão para condenar a ré também à reparação moral, sustentando que as frustrações experimentadas ultrapassaram o mero aborrecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a falha na prestação de serviço, consubstanciada no descumprimento contratual e ausência de restituição de valores pagos, gera, além do dano material, direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A falha na prestação do serviço resta evidenciada pela revelia da fornecedora e pelo descumprimento do acordo de restituição firmado entre as partes, o que justifica a condenação ao ressarcimento do valor pago.

4.

A indenização por dano moral exige demonstração de ofensa relevante aos direitos da personalidade, o que não se verifica em situações de mero inadimplemento contratual.

5.

A ausência de provas de constrangimento, negativações, cobranças indevidas ou repercussão intensa na esfera íntima do consumidor afasta a configuração de dano moral.

6.

A alegação de que a contratação estaria relacionada à gestação da esposa do recorrente constitui inovação recursal, não comprovada e insuscetível de apreciação em sede recursal.

7.

A sentença examinou corretamente o conjunto probatório e aplicou adequadamente os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O inadimplemento contratual, desacompanhado de elementos concretos que evidenciem abalo relevante aos direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável.

2.

É incabível inovação recursal para introduzir fatos não alegados nem comprovados na petição inicial.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1004994-94.2025.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

Carlos Marcelo Camargo Pinto

Recorrido(s):

Carlos V. Ferreira (Meu Desconto Prime/Fenix)

Várzea Grande Shopping S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/12/2025 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO que intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto,
ACOLHO
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela 2ª reclamada (VARZEA GRANDE SHOPPING) e, nos termos do artigo 485, VI, do CPC,
EXTINGO
o processo sem julgamento do mérito.

No tocante ao mérito da demanda,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
as pretensões deduzidas na petição inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

1) Condenar a 1ª reclamada (MEU DESCONTO PRIME) ao pagamento dos danos materiais no valor de
R$ 478,80 (quatrocentos e setenta e oito reais e oitenta centavos)
, a ser corrigido pelo índice IPCA (artigo 389, parágrafo único, do Código Civil) a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), ou seja, a data em que foi despendido o valor pelo “cartão de descontos” (
30/10/2023
– Id. 183989131). Ressalto que, a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), a correção monetária e os juros incidirão apenas com base na taxa SELIC, diante da natureza mista da mencionada taxa.

2) Julgar improcedente o pedido de danos morais.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95).

Em suas razões recursais, o autor pugna pela reforma parcial da sentença para que o réu também seja condenação ao pagamento de indenização por danos morais, sustentando que as frustrações experimentadas extrapolariam o mero aborrecimento e justificariam compensação financeira.

A controvérsia permanece adstrita à contratação realizada em janeiro de 2023, quando o recorrente aderiu, no Várzea Grande Shopping, ao serviço “Meu Desconto Prime”, efetuando pagamento de R$ 478,80 parcelados em 12 vezes de R$ 39,90 no cartão de crédito.

Os autos revelam ainda que, diante da alegada dificuldade de utilização dos benefícios, foi firmado termo de acordo em 31/10/2023, no qual a empresa se comprometeu a restituir R$ 338,80 em até 30 dias, obrigação que não foi cumprida.

A sentença reconheceu corretamente a falha na prestação do serviço, especialmente porque a primeira ré permaneceu revel e não apresentou qualquer justificativa para o descumprimento contratual, e determinou a restituição integral do valor pago.

Ocorre que, apreciando detidamente o conjunto probatório, não há elementos que indiquem violação a direitos da personalidade em grau apto a configurar dano moral indenizável.

Não consta dos autos qualquer comprovação de negativa de atendimento em farmácias ou laboratórios em situação que expusesse o consumidor a constrangimento; tampouco há registro de negativações, cobranças indevidas reiteradas ou demonstração de repercussão concreta e intensa na esfera íntima do autor.

Destaca-se, ainda, que o próprio recorrente não juntou comprovantes de reclamação administrativa, protocolos de atendimento, e-mails, conversas registradas ou qualquer documento que demonstre tentativa efetiva de solução antes da judicialização, embora tenha alegado “inúmeras tentativas” na inicial.

Os transtornos relatados se situam no âmbito típico do inadimplemento contratual simples, que gera desconforto, dissabor e frustração legítima, mas não enseja, por si só, reparação moral.

O recurso tampouco traz prova nova ou fato impeditivo, modificativo ou extintivo da conclusão adotada, limitando-se a reforçar alegações genéricas e trazer narrativa que sequer compõe a causa de pedir original, como a suposta utilização do serviço em razão de necessidade relacionada à gestação de sua esposa. Essa informação, além de não comprovada documentalmente, configura inovação recursal e não pode ser apreciada.

Diante desse contexto, a sentença não merece reparos.

Ante o exposto
, conheço o recurso, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025